Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020004-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), CICERO SOARES FENELON - CPF: 770.469.432-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. ANGIOPLASTIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Cícero Soares Fenelon em face do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a realização de
angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supraaórticos (com stent não recoberto)
, além do transporte e providências necessárias, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em se tratando de procedimento médico de alta complexidade, é legítimo direcionar primariamente ao Estado, e não ao Município, o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

III. Razões de Decidir

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, o que autoriza a parte a demandar qualquer deles.

4.

A solidariedade entre os entes não afasta a observância da repartição de competências no âmbito do SUS, devendo-se considerar a complexidade do procedimento para definição do ente responsável pela execução da obrigação.

5.

A angioplastia com
stent
não recoberto é classificada como procedimento de média/alta complexidade, cuja atribuição ordinária recai sobre o Estado, conforme normativas do SUS e jurisprudência do TJMT.

6.

A imposição indistinta da obrigação ao Município de Poconé, sem considerar sua limitação orçamentária e atribuições técnicas, representa desvio do regime constitucional de repartição de encargos e compromete a racionalidade do sistema de saúde.

7.

Deve-se direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, admitindo-se redirecionamento ao Município apenas na hipótese de inadimplemento da obrigação pelo ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2.

Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: –

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, ApCív n. 1031445-98.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2023; TJMT, AI n. 1036618-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, RemNec n. 1000155-94.2022.8.11.0078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Município de Poconé, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001069-12.2025.8.11.0028, proposta por
Cícero Soares Fenelon
em desfavor do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os demandados providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do procedimento de
angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supraaórticos (com stent não recoberto)
, bem como o transporte e demais medidas necessárias à efetivação do tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Nas razões recursais, o Agravante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que, embora o dever de prestar assistência à saúde seja solidário entre os entes federativos, compete à União e aos Estados o custeio e a execução de procedimentos médicos de média e alta complexidade, enquanto os Municípios se responsabilizam por ações de atenção básica.

Afirma que a determinação judicial impôs a si obrigação que não lhe compete, e que tal imputação representa ônus desproporcional e indevido, sendo, pois, parte ilegítima na demanda.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), assentou que, embora a responsabilidade dos entes federativos pela saúde seja solidária, o juiz deve direcionar, caso a caso, o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Reforça que, no caso dos autos, o procedimento solicitado se classifica como de alta complexidade, cuja atribuição recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Acentua que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem aplicado o entendimento firmado pelo STF, orientando-se pela responsabilização do ente competente segundo o grau de complexidade do tratamento.

Acrescenta que o reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato Grosso atrai, inclusive, o afastamento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula n. 421 do STJ, bem como em razão da autonomia conferida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional n. 80/2014.

Defende, ainda, a necessidade de afastamento da determinação de bloqueio de valores das contas municipais, por reputar tal medida desproporcional e lesiva ao erário.

Aduz que, embora prevista no art. 536, § 1º, do CPC, a imposição de medidas coercitivas deve considerar os princípios da razoabilidade e da eficiência, de modo a preservar a integridade orçamentária dos entes públicos. Requer, caso mantido o bloqueio, que ele incida exclusivamente sobre verbas do Estado de Mato Grosso.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada que lhe atribuiu, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico requerido, com o respectivo transporte e demais providências necessárias.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 294450885).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 296266855) e por
Cícero Soares Fenelon
(id. 299810385).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 307175397), manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas para “
redirecionar o cumprimento da obrigação ao ente com maior capacidade de atender de forma imediata à necessidade do demandante, ora Agravado
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Poconé contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001069-12.2025.8.11.0028.

Colhe-se dos autos de origem que
a demanda foi ajuizada por
Cícero Soares Fenelon
, em face do Município de Poconé e do Estado de Mato Grosso, visando à condenação solidária dos entes públicos à obrigação de fazer consistente na adoção de todas as providências necessárias à efetiva realização do procedimento cirúrgico de
angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supraaórticos, com stent não recoberto
, bem como na adoção de todas as providências médicas, logísticas e administrativas necessárias ao efetivo tratamento, em razão do diagnóstico de
estenose bilateral das artérias vertebrais
(CID I65.3).

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, considerando a enfermidade do paciente, constata-se a necessidade de ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOÇO OU TRONCOS SUORA-AÓRTICOS (COM STENT NÃO RECOBERTO) visa garantir o direito fundamental a saúde e, principalmente, a vida, fazendo jus ao requerente a concessão dos efeitos da tutela de urgência.

Observa-se que o relatório de ID 195606540 atestou o risco de AVC do paciente:

“Quanto à urgência do procedimento: A doença dos troncos supra aórticos conforme descritas devem ser consideradas como urgente, pois existe risco de AVC enquanto aguarda.

Nesse sentido, a urgência no deferimento do pedido encontra-se configurada no fato de se trata de paciente que possui patologia grave, aliado a parecer do NAT que aponta a necessidade de realização com brevidade, bem como de agravamento da sua enfermidade, podendo evoluir para AVC enquanto aguarda.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária verifica-se constatada a probabilidade do direito alegado pela paciente, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Assim, com amparo no artigo 300 CPC e na forma do artigo 497 CPC, DEFIRO a Tutela de Urgência pelo que DETERMINO ao Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Poconé que, no prazo improrrogável de 05 DIAS, adotem todas as providências necessárias para a realização de ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOÇO OU TRONCOS SUORA-AÓRTICOS (COM STENT NÃO RECOBERTO), bem como o transporte e demais procedimentos eventualmente necessários a realização do tratamento.

Citem-se os réus quanto aos termos da presente ação, por mandado e carta precatória (artigo 247, III CPC), cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (artigos 335 e 183 CPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (arts. 334 c/c 344 CPC).”.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde é solidária, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, tanto a União quanto os Estados e os Municípios podem ser chamados judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública, não havendo falar em ilegitimidade passiva de qualquer deles.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não impede que, conforme a complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente federativo cuja atribuição, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seja a mais adequada à sua realização. Tal diretriz visa resguardar a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, estabelecida nos artigos 17 e 18 da Lei n. 8.080/90.

No caso em apreço, o
procedimento cirúrgico indicado é classificado, nos termos das normativas do SUS, como de média ou alta complexidade, com financiamento ordinariamente atribuído ao bloco de responsabilidade estadual, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

O direcionamento indistinto da obrigação ao Município de Poconé, sem a devida consideração da estrutura federativa, da limitação orçamentária municipal e das atribuições técnicas do ente estadual, incorre em indevido desvio do regime constitucional, afetando a distribuição racional de encargos públicos, sobretudo em um sistema de saúde de base colaborativa e compartilhada.

Dessa forma, sem afastar a responsabilidade solidária,
impõe-se, no caso concreto, observar-se a repartição administrativa de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual, se deve atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela execução da obrigação imposta, inclusive quanto a eventual constrição de valores via SISBAJUD. O redirecionamento ao Município de Poconé, com a consequente responsabilização subsidiária, deverá ocorrer apenas de forma excepcional, na hipótese de comprovado inadimplemento estatal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos . Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94 .2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98.2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Dessa forma, embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação de fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de média/alta complexidade.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Poconé, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025